Tribunal: TJSP
Processo: 1501175-10.2017.8.26.0567
Classe: Apelação Criminal / Roubo
Órgão julgador: Sérgio Mazina Martins
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-02-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000070333
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1501175-10.2017.8.26.0567, da Comarca de Ibiúna, em que é apelante BRUNO PAES
RODRIGUES, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 2a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento parcial ao recurso interposto
por Bruno Paes Rodrigues para o fim de, mantida a condenação do apelante por infração à
norma do artigo 157, caput, do Código Penal, reduzir as penas aplicadas para quatro (4)
anos e oito (8) meses de reclusão, a ser cumprida no regime prisional inicialmente fechado,
e pagamento de onze (11) dias-multa, arbitrados no patamar legal mínimo, mantida, no
mais, a sentença de primeira instância. Por V.U.", de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
COSTABILE E SOLIMENE (Presidente sem voto), LUIZ FERNANDO VAGGIONE E
FRANCISCO ORLANDO.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020
SÉRGIO MAZINA MARTINS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1501175-10.2017.8.26.0567 - Ibiúna - VOTO No 11563 2/6
Apelação Criminal no 1501175-10.2017.8.26.0567
Comarca e Vara: Ibiúna 1a Vara
Apelante: Bruno Paes Rodrigues
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 11.563
Apelação criminal. Roubo. Pena-base. Embriaguez. O fato do
agente encontrar-se embriagado e drogado na ocasião do crime
não o favorece, nem reduz sua culpabilidade, mas também não
autoriza aumento de pena. Os problemas ou maus hábitos de saúde
suportados ou praticados pela pessoa não podem, em princípio, ser
levados em conta em seu desfavor.
Vistos.
Trata-se de apelação interposta por Bruno Paes Rodrigues em
face da sentença de primeira instância que, julgando-o infrator da
norma do artigo 157, caput do Código Penal, aplicou-lhe a pena total
e definitiva de sete (7) anos e seis (6) meses de reclusão, a ser
cumprida no regime prisional inicialmente fechado, e pagamento de
vinte (20) dias-multa, arbitrados no patamar legal mínimo.
Reclama o apelante, em suma, a redução da pena aplicada e a
alteração do regime prisional para o semiaberto, aplicando-se o
disposto no artigo 387, parágrafo 2o, do Código de Processo Penal.
O recurso foi devidamente recebido e processado, manifestando-
se o Ministério Público do Estado de São Paulo, nas duas instâncias,
pelo não provimento.
É o relatório.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1501175-10.2017.8.26.0567 - Ibiúna - VOTO No 11563 3/6
Dá-se provimento parcial ao recurso interposto
Bem fundamentada a condenação do apelante.
A existência material dos fatos está devidamente provada nos
autos (fls. 1, 8, 9-10, 11-13 e 14-15), vindo também confirmada em
diversos momentos da prova oral aqui reunida.
Procede, igualmente, a imputação de autoria ora formulada em
desfavor do apelante.
O acusado Bruno (fls. 209-212) negou em juízo a autoria do
crime. Narrou que, na data dos fatos, estava bêbado e drogado e
encontrou uma carteira no chão, tomando-a para si. Negou estar
correndo quando de sua abordagem por policiais.
Já a vítima Milton (fls. 209-212) narrou em juízo que, na data
dos fatos, o acusado Bruno aproximou-se e, anunciando um roubo,
tomou sua carteira, fugindo em sequência. O depoente reconheceu o
acusado Bruno em juízo como sendo o autor do crime.
Por fim, a testemunha Fabrício (fls. 209-212), policial militar,
confirmou em juízo que, na data dos fatos, viu o acusado Bruno
correndo em via pública e decidiu abordá-lo, com ele encontrando a
carteira da vítima Milton.
Destaque-se que as partes envolvidas nos fatos não se
conheciam previamente, inexistindo nos autos quaisquer elementos
capazes de abalar a credibilidade dos depoimentos prestados em
juízo.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1501175-10.2017.8.26.0567 - Ibiúna - VOTO No 11563 4/6
Não restam dúvidas, portanto, quanto à autoria do crime, que de
fato recai sobre os ombros do réu, surpreendido em posse do bem
roubado, logo após a ocorrência, e reconhecido pela vítima em juízo.
Forma-se, portanto, todo um quadro de provas que, de modo
substancialmente harmônico e robusto, aponta o acusado como autor
desse ilícito.
As penas aplicadas, no entanto, merecem reparos.
O aumento de pena pela metade (1/2) aplicado já na fase inicial
da dosimetria deve ser afastado. O fato do acusado encontrar-se
embriagado e drogado na ocasião não favorece o agente, mas
também não justifica aumento de pena, lembrando-se que sequer há
nos autos prova de tal embriaguez. Os problemas ou maus hábitos de
saúde suportados ou praticados pelo acusado não podem,
evidentemente, ser levados em conta em seu desfavor.
Tampouco justifica o aumento o fato de a vítima ser humilde e
pobre. Tal é a situação da imensa maioria da população brasileira,
não cabendo aqui punir-se o acusado por roubar um companheiro de
infortúnio e condição social. Por lógica inversa, não se pode dizer
tampouco, ao menos em princípio, que o roubo a um rico seria mais
justificável, sendo ambos os fatos criminosos na mesma medida.
Quanto à idade da vítima, poderia tal circunstância gerar aumento de
pena, eventualmente, na segunda fase do cálculo. Como o juízo de
origem não reconheceu tal circunstância agravante, não pode fazê-lo
em fase distinta da operação.
Por fim, não se verifica no caso os alegados maus antecedentes

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1501175-10.2017.8.26.0567 - Ibiúna - VOTO No 11563 5/6
do réu, anotando-se contra Bruno somente uma única condenação
transitada em julgado, devidamente sopesada como reincidência. Por
todas estas razões, deve a pena-base do acusado permanecer em
patamar mínimo de quatro (4) anos de reclusão, e pagamento de dez
(10) dias-multa.
Na segunda fase do cálculo foi corretamente reconhecida a
reincidência do acusado, comprovada a fls. 29-30 dos autos. No
entanto, o aumento de pena de um quarto (1/4) mostrou-se
exagerado,
tratando-se
aqui
de
apenas
uma
circunstância
agravantes. Assim, melhor que se aplique aumento de pena de
apenas um sexto (1/6), chegando-se à pena definitiva de quatro (4)
anos e oito (8) meses de reclusão, e pagamento de onze (11) dias-
multa, ausentes outras causas de aumento ou redução da reprimenda
imposta.
O regime prisional inicial para o cumprimento da pena aplicada
deve mesmo ser o fechado, tratando-se aqui de réu reincidente,
condenado a penas acima dos quatro anos de reclusão, fatores que
afastam a possibilidade de aplicação da súmula 269 do Superior
Tribunal de Justiça.
Tal regime prisional não se altera ainda que se leve em conta o
disposto no artigo 387, parágrafo 2o, do Código de Processo Penal,
uma vez que não foi ele definido com base exclusiva no montante de
pena aplicado.
Inviável, pelas mesmas razões, a suspensão condicional ou
substituição da pena privativa de liberdade aplicada.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1501175-10.2017.8.26.0567 - Ibiúna - VOTO No 11563 6/6
Em face do exposto, dá-se provimento parcial ao recurso
interposto por Bruno Paes Rodrigues para o fim de, mantida a
condenação do apelante por infração à norma do artigo 157, caput,
do Código Penal, reduzir as penas aplicadas para quatro (4) anos e
oito(8) meses de reclusão, a ser cumprida no regime prisional
inicialmente fechado, e pagamento de onze (11) dias-multa,
arbitrados no patamar legal mínimo, mantida, no mais, a sentença de
primeira instância.
Mazina Martins
Relator